Tribunal: STF
Processo: RHC 215908
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 722.853/CE, eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de se tratar de grupo altamente articulado que movimentava grande quantidade de entorpecentes na região. Ademais, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento. 2. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados durante as investigações. Precedentes. 3. A irresignação acerca da possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao corréus não foi enfrentada pelo aresto vergastado, razão pela qual não foi conhecida pela decisão ora agravada, por caracterizar indevida supressão de instância. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo desprovido.



    Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e é medida desproporcional e extemporânea; b) “a mera evasão do distrito da culpa – seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou validade da própria decisão de custódia cautelar – não basta, só por si, para justificar a decretação ou manutenção da medida excepcional de privação da liberdade do réu”; c) há excesso de prazo na formação da culpa; d) a liberdade provisória concedida aos corréus deve ser estendida ao recorrente, nos termos do art. 580 do CPP.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional impugnado até o julgamento do mérito do presente recurso a revogação da prisão preventiva. No mérito pugna-se pela revogação da prisão e, subsidiariamente, pela aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal; informe sobre o contido na inicial e o andamento processual, bem como esclareça se a manutenção da prisão cautelar foi reavaliada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente